Tribunal: TJPA
Processo: 0806879-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806879-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCAS FONTELLE NEGREIROS DA SILVA

PROCURADOR: RICARDO NEGREIROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806879-96.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB-PA 11.270.

AGRAVADO:
L. F. N. D. S.

REPRESENTANTE:
KATIA ROSANE BRITO FONTELLE.

ADVOGADO:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA – OAB/PA 6736

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO OUTRORA REALIZADO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806879-96.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB-PA 11.270.

AGRAVADO:
L. F. N. D. S.

REPRESENTANTE:
KATIA ROSANE BRITO FONTELLE.

ADVOGADO:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA – OAB/PA 6736

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
protocolizada por
L. F. N. D. S.
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo juízo de piso
.

Em suas
razões
, o agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão recorrida, ante o estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998. Isto porque, sustenta que houve o inadimplemento por prazo superior a sessenta dias, bem como a comunicação da falta de pagamento ao segurado.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5229537 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO OUTRORA REALIZADO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho o posicionamento exarado na decisão monocrática, ancorado no próprio art. 300 do CPC, segundo o qual “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Observa-se tratarem-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

Desta forma, entendo estar ausente o perigo de dano, pois na prática, apenas foi restabelecida uma situação anterior, que já vinha sendo suportada pela agravante, não havendo que se falar, portanto, em perigo, tendo em vista, ainda, que a parte agravada vai continuar pagando o plano de saúde no mesmo valor

de antes do cancelamento.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

Destaco também que a questão atinente ao pagamento ou não do único boleto em aberto será esclarecida quando da instrução e julgamento do mesmo,
devendo ser mantida a decisão do juízo monocrático.

Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
.

2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
07
de
fevereiro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022